Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CESSÃO REALIZADA PARA OUTRO BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELA PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – ANOS DE DESCONTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o Banco reclamado ao pagamento de R$ 2.602,32, (dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos), por repetição de indébito e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados aos autos.
3. Os sucessivos descontos indevidos na folha de pagamento da reclamante por empréstimos que foram liquidados por cessão de credito a outra instituição bancária, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.
4. Inobservância do dever de cautela da instituição bancária que após a cessão realizada, continuou realizando descontos na folha de pagamento da reclamante..
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006638-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 358.370.121-68 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022